Tribunal: TJDFT
Processo: 0813730-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0813730-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA PIRES CARDOSO EMBARGADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado, por ausência de preparo, declarando-o deserto. A embargante sustenta que não foi intimada para comprovar o pagamento em dobro, conforme dispõe o artigo 1.007, § 4o, do CPC. Alega, ainda, ausência de fundamentação legal para a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Sem razão. Nos termos do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser efetuado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, abrangendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau (art. 54, parágrafo único, da mesma lei). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT reforça essa previsão, ao estabelecer que a deserção deve ser declarada de forma imediata quando não houver comprovação do pagamento do preparo dentro do prazo legal, sem necessidade de intimação prévia. Fica claro que a Lei no 9.099/95 e o RITR/DF possuem regramento próprio e suficiente a respeito do tema, de forma que “inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil” Quanto à condenação em honorários advocatícios, esta encontra respaldo no Enunciado no 122 do FONAJE, que dispõe: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.” A condenação tem por finalidade remunerar o advogado da parte adversa, que apresentou contrarrazões tempestivamente, independentemente do resultado do julgamento do recurso. Dessa forma, não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito